Tribunal: TJDFT
Processo: 0704913-08.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO AJUIZADA POR SEGURADORA. INDEFERIMENTO DE DEPOIMENTO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONDIÇÃO DA AÇÃO QUE SE EXTRAI DO LITÍGIO DESCRITO NA PETIÇÃO INICIAL. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. RESSARCIMENTO DEVIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DONO E DO CONDUTOR DO VEÍCULO. PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE QUE EMANA DO DETRAN. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO.
I. A parte não tem direito subjetivo processual à tomada do seu próprio depoimento pessoal, dada a natureza e a vocação desse meio de prova, consoante a inteligência do que prescreve o artigo 385, caput, do Código de Processo Civil.
II. A atribuição da responsabilidade civil com base na propriedade do automóvel que consta do Detran/DF coloca o réu no conflito de interesses e, por via de consequência, avaliza sua legitimidade passiva para a demanda.
III. Por força da regra de trânsito segundo a qual se deve guardar distância segura em relação ao veículo que trafega à frente, prevista no artigo 29, inciso II, da Lei 9.503/1997, presume-se a culpa do motorista que colide na traseira do carro que lhe precede na corrente de tráfego.
IV. Demonstrada a dinâmica do acidente de trânsito e não havendo prova de culpa exclusiva ou concorrente do condutor do veículo atingido na traseira, o motorista do automóvel que provocou a colisão responde pelos prejuízos causados.
V. À luz do que prescrevem os artigos 123, inciso I e § 1o, e 134 do Código de Trânsito Brasileiro, sem a prova da tradição do veículo, na forma do artigo 1.267, caput, do Código Civil, prevalece a presunção de propriedade radicada no registro do Detran/DF.
VI. Calcada na responsabilidade do proprietário pela guarda da coisa inanimada, a doutrina e a jurisprudência admitem a solidariedade do dono do automóvel pela indenização do dano causado por seu condutor.
VII. Apelação conhecida e desprovida.